Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-59.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando incabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
4. Considerando-se ser a prisão a ultima ratio e, ante a inexistência de fundamentação idônea na decisão impugnada para justificar a segregação cautelar, resta configurado constrangimento ilegal.
5. Tratando-se de réu primário, sem antecedentes, e de crime que não envolve violência e/ou grave ameaça, a imposição de medidas cautelares diversas se revela mais adequada e proporcional, considerando não haver indicativo de risco de fuga ou de reiteração delitiva.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 216.919/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025; TJDFT, Acórdão 2030959, 0724141-02.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.